Tribunal: TJDFT
Processo: 0022125-25.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022125-25.2016.8.07.0003 RECORRENTE: LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA RECORRIDOS: ÁLVARO JOSÉ DE SOUSA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, TRANSCERRADO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - ME, TRANS GESSI TRANSPORTES LTDA - ME, MARIA ZULEIDE BRITO, S. B. A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. MORTE DE ENTE QUERIDO. EMPREGADOR. SEGURADORA. TOMADORA DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENSÃO MENSAL. VALOR. LIMITE. IDADE. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. I. Em se tratando de pretensão deduzida por terceiro beneficiário do seguro em razão de dano causado pelo segurado, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205, caput, do Código Civil. II. O empregador responde solidariamente pelos danos praticados por seu empregado, considerando que responde objetivamente nos casos em que o preposto atua com culpa, nos termos dos artigos 932, III, 933 e 942, parágrafo único, do Código Civil. III. A tomadora dos serviços terceirizados responde solidariamente pelo dano decorrente de conduta culposa de empregado da pessoa jurídica contratada ocorrido durante a prestação dos serviços. IV. Afasta-se a responsabilidade da empresa para a qual a vítima prestava serviço se comprovado o fato de terceiro. V. A seguradora responde solidariamente com o segurado pelos danos causados a terceiro até o limite contratado na apólice, em razão do contrato de seguro, nos termos da Súmula no 537 do Superior Tribunal de Justiça VI. Havendo delimitação das coberturas para cada tipo de dano, não é possível a flexibilização, sob pena de ofensa ao princípio da pacta sunt servanda e afetaria o equilíbrio contratual. VII. A morte de um ente querido causa uma série de danos, sobressaindo a profunda dor causada aos familiares, de modo que é devida a retribuição pecuniária pelos danos morais. A compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza do dano e a sua extensão. VIII . A pensão mensal é devida ao cônjuge e filhos menores da vítima na proporção de 2/3 dos seus rendimentos, desde a data do óbito até quando o filho completar 25 anos ou, no caso do cônjuge, quando a vítima atingiria a expectativa de vida no Brasil na data do óbito. IX . Negou-se provimento aos recursos dos réus. Deu-se parcial provimento ao recurso das autoras. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que, no caso dos autos, deve ser afastada a sua responsabilização, uma vez comprovada a culpa exclusiva de seu preposto pelo acidente de trânsito. Assevera, ademais, que a parte recorrida “faltou em trazer elementos comprobatórios do suposto fato constitutivo de seu direito, encargo com que deveria arcar.” (id 22319121, pág. 6). Colaciona ementa de julgado do TJPR com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, seja em relação ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar pela responsabilização da recorrente, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012